Tribunal: TJSP
Processo: 1034883-88.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1034883-88.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MELIA BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELARIA E COMERCIAL LTDA, são
embargados CATIA CRISTINA FARIAS e CLEBER ZUANETTI SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034883-88.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 10.170
2
VOTO N° 10.170
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não apresenta
omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser afastado.
Caráter
manifestamente
infringente
do
recurso.
Recurso
manifestamente protelatório. Dicção do art. 1.026, §2o, do CPC.
Multa fixada em 2% do valor atualizado da causa. EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 1/11) opostos
contra o v. acórdão (fls. 291/302) que negou provimento ao recurso de
apelação interposto pela empresa embargante.
A embargante sustenta que há omissão no V. Acórdão,
uma vez que a tutela jurisdicional não poderá produzir efeitos fora do Brasil.
Aduz que a cláusula de eleição de foro é perfeitamente válida, nos termos do
art. 13 da LINDB. Há, ainda, obscuridade quanto ao reconhecimento do
grupo econômico, já que não firmou o contrato discutido nos autos. Ressalta
que não se trata de responsabilidade solidária, mas subsidiária. Diante do
exposto, opõe os presentes embargos.
É o relatório.
Deixo de intimar a parte embargada porque o julgamento
do presente recurso não lhe trará prejuízos, conforme se verá a seguir.
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver
na decisão embargada pontos obscuros ou contradição, nos casos de omissão
ou erro material (incisos I, II e III do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil).
Os termos da irresignação da parte embargante
evidenciam que, em verdade, pretende, pura e simplesmente, e por via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034883-88.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 10.170
3
imprópria, rediscutir a matéria, que já foi devidamente apreciada por este
Tribunal de Justiça.
Não há se falar em cabimento de embargos declaratórios
pela mera pretensão da parte de que o julgador se manifeste de forma
expressa a respeito de todas as teses apresentadas nos autos. Referida
pretensão não se confunde com omissão do julgado.
Sobre tal matéria ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery:
“10. Desnecessidade de examinar outros fundamentos.
Quando a sentença acolher um dos fundamentos do
pedido ou da defesa, bastante para determinar-se a
procedência ou improcedência do pedido, pode ser que
seja desnecessário que ingresse no exame das demais
alegações. Esse temperamento é necessário e útil, pois há
situações em que o juiz fundamenta pelo máximo, não
fazendo
sentido
examinar
alegações
de
menor
importância.” (Comentários ao Código de Processo Civil, 2a
Tiragem, São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 1153).
Conforme constou do V. Acórdão (fls. 291/302).
De fato, correta a decisão supra na medida em que a
empresa apelante é parte legítima para integrar o polo passivo da
ação por fazer parte do mesmo grupo econômico da empresa,
utilizando o nome da empresa “Meliá” e a visibilidade que tem no
mercado com a finalidade de atrair clientes para que contratem
seus serviços.
Não há necessidade de ser demonstrada a coligação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034883-88.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 10.170
4
entre as empresas, porque no caso em questão vigora a teoria da
aparência, em que o consumidor, por conta de sua posição de
hipossuficiência, não sabe distinguir as diferentes pessoas
jurídicas pertencentes a um mesmo grupo econômico.
Por fim, o ônus de comprovar a inexistência do grupo
econômico é da empresa ré, não podendo transmitir essa
obrigação ao consumidor apelado. Dessa forma, a empresa ré é
responsável por restituir os valores pagos.
Superada a questão de legitimidade, deve se ter em
vista que a relação que se discute é de consumo, por isso devem ser
aplicadas as normas do CDC. Dessa forma deve ser afastada a
cláusula de eleição de foro por ser abusiva.
Além disso, o art. 22, inciso II, do CPC dispõe que
compete à autoridade brasileira julgar os casos decorrentes de
relações de consumo quando o consumidor tenha residência ou
domicílio no Brasil.
Por isso a justiça brasileira é competente para julgar o
caso em questão.
Não há, pois, omissão, obscuridade, contradição ou erro
material no julgado. Nenhum fundamento de fato ou de direito deixou de ser
apreciado pela Turma Julgadora.
É nítido, pois, o caráter infringente dos presentes
embargos. Dessa forma, é de se condenar a parte embargante ao pagamento
de multa fixada em 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026,
§2o, do CPC, in verbis: “§2o Quando manifestamente protelatórios os
embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada,
condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034883-88.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 10.170
5
por cento sobre o valor atualizado da causa.”
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO OS
EMBARGOS e condeno a parte embargante ao pagamento de multa fixada
em 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.016, §2o, do CPC.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora